Tribunal: TJES
Processo: 5009384-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009384-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JONNES MAX DE SOUZA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE LIMINAR - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA AFASTADA - REVISÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO JURÍDICA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de “ação ordinária”, que indeferiu o pedido liminar para convocação do agravante dentro do número de vagas de concurso público regido pelo Edital nº 001/2023. O agravante também pleiteia a revisão de questão objetiva por suposto erro grosseiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se houve vício na decisão agravada, por falta de fundamentação;

(ii) verificar se há elementos que justifiquem a concessão de liminar para convocação do agravante dentro do número de vagas, sob alegação de alteração na sua classificação no resultado final do concurso;
(iii) determinar se é possível ao Poder Judiciário intervir para revisar os critérios de correção de questão objetiva de concurso público, apontada como contendo erro grosseiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida está dotada de fundamentação suficiente, sendo inadmissível a alegação de nulidade por ausência de motivação, uma vez que aderiu aos fundamentos do parecer ministerial de primeiro grau, ainda que de forma sucinta, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988 e a jurisprudência do STF.

No que tange à revisão da questão n.º 27 do concurso, o entendimento consolidado pelo STF (Tema 485, RE 632.853/CE) e pelo STJ é de que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para corrigir provas ou avaliar critérios de atribuição de notas, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou incompatibilidade entre as questões e o edital, o que não se verifica no presente caso.

Quanto à alegada alteração na situação jurídica do agravante, não há elementos probatórios robustos nos autos que demonstrem a alteração de sua classificação original dentro do número de vagas ou que comprovem preterição por convocação de outros candidatos.

A ausência de preterição por convocação de outros candidatos para o mesmo cargo e lotação desconfigura a urgência necessária para concessão da liminar, nos termos do art. 300 do CPC.

Por fim, eventual reanálise da situação jurídica do agravante dependerá da instrução probatória na origem, o que não compete ao exame liminar do presente agravo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora de concurso público para revisar correções ou critérios de atribuição de notas, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou incompatibilidade com o edital.

A concessão de liminar para convocação em concurso público exige prova inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, o que não se verifica quando inexistem elementos probatórios que demonstrem preterição ou alteração indevida da classificação do candidato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, art. 300; Tema 485 do STF (RE 632.853/CE).

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, Tema 485, DJe 29/06/2015.

STJ, AgInt no RMS 68.912/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 04/11/2022.

STJ, RMS 51.154/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/08/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009384-63.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
JONNES MAX DE SOUZA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JONNES MAX DE SOUZA
contra a decisão reproduzida no id. nº 9040913 (fls. 03/05), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves, que, nos autos da
“ação ordinária”

por ele ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
, indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões (id. nº 9040909), a parte recorrente argumenta, em síntese, de que: (i) houve alteração da situação jurídica do agravante quando da homologação do resultado final do concurso, quando suprimida a sua condição de aprovado dentro do número de vagas; (ii)
“[...] há nítido erro grosseiro na questão de número 27 de noções de informática. Isto, porque, na referida questão existem duas alternativas corretas para serem marcadas”;
(iii) há flagrante ilegalidade, o que se enquadra perfeitamente nas hipóteses passíveis de intervenção do Poder Judiciário, conforme posicionamento do Supremo Tribunal Federal; e (iv) o
decisum
agravado é nulo por ausência de fundamentação, a teor do que dispõe o art. 93, inciso IX, da CF.

Diante tais fatos, requer a concessão da tutela recursal para que seja
“[...] seja assegurado ao Agravante à convocação dentro do número de vagas, até ulterior deliberação, conforme resultado preliminar apresentado nesta exordial”.

Efeito suspensivo indeferido, consoante id. 9174214.

Contrarrazões em id. 9912384, refutando a tese recursal e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da r. PGJ em id. 10934565, pela não intervenção.

P
ois bem.

Rememoro que, na origem, o agravante ajuizou
“ação ordinária”

em face do MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES.

Sustenta a parte autora que até a divulgação do resultado final do certame, a banca organizadora do Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2023, considerou o requerente dentro do número de vagas para os candidatos concorrentes nas cotas raciais.

Contudo, aduz que a situação foi alterada após 13/04/2024, quando foi divulgado o resultado final classificatório, pelo que pretende a concessão de liminar para que seja assegurado o seu direito de prosseguir no certame, sendo convocado dentro do número de vagas, até ulterior deliberação.

Não bastasse, questiona o resultado do concurso no que diz respeito a sua pontuação, pois discute a anulação da questão número 27 por, supostamente, possuir duas respostas corretas.

Após promoção ministerial pelo indeferimento do pleito, adveio a r. decisão objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
indeferiu o pedido liminar, o que ensejou a interposição do presente recurso.

Atento aos argumentos do agravante, à fase de tramitação que se encontra o feito na origem e aos elementos de prova disponíveis, não verifico razões suficientes para alteração do entendimento externado na decisão em que recebi este agravo no efeito meramente devolutivo.

Isso porque, nos termos do que sustentado no presente recurso, não se observa a alegada insuficiência de fundamentação no édito singular ora combatido, a inquinar o pronunciamento de nulidade.

Registre-se que a ausência dos vícios questionados na ação de origem se deu em adesão ao parecer do Ministério Público em primeiro grau (id. 45748908 dos autos originários), de modo fundamentado, ainda que sucintamente.
In verbis
:

“
No caso em tela, não verifico a probabilidade do direito da parte autora, uma vez que não há o que se falar em erro grosseiro, tampouco ofensa a algum princípio constitucional.

Isto posto, na esteira da promoção ministerial ID 45748908,
INDEFIRO
o pedido de liminar, ante a ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito reivindicado.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça.
”

Vale registrar, por sua vez, o que consignou a r. Promotora de Justiça na referida ocasião:

“
Quanto ao pedido de liminar, entende o Parquet que os documentos juntados aos autos não possuem elementos que evidenciam o fumus boni iuris, o que por ora não permite o deferimento deste pedido, eis que não há uma evidência robusta de que tenha razão os argumentos articulados na inicial, pois a posição o requerente/candidato permaneceu inalterada tanto na sua classificação preliminar ID.43721452, quando na classificação final ID.43722003.

Com efeito, não há informações nos autos sobre eventual recurso administrativo interposto pelo requerente para anular ou retificar o suposto erro grosseiro na questão invocada, ou mesmo resposta da banca examinadora negando provimento ao recurso pelo requerente.

Nesta esteira, também não se vislumbra a urgência apontada na inicial, tendo em vista que CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2023 – PMAC EDITAL Nº 012/2024 JULGAMENTO DOS RECURSOS DO RESULTADO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS, foi publicado no dia 14 de fevereiro de 2024 e o autor veio ao judiciário somente no dia 23/05/2024.

Diante do exposto, opinamos pelo indeferimento do pedido liminar, por não estar configurado os seus requisitos do artigo 300, do NCPC.”

Neste tocante, é firme o entendimento do Pretório Excelso no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Senão veja-se:

“(...)
2. O Plenário do STF já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta
. (...).” (RE 1143253 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 09-11-2018 PUBLIC 12-11-2018)

Portanto, a ausência de fundamentação não se confunde com a fundamentação breve.

E, no caso dos autos, é de se notar que a decisão objurgada é dotada de fundamentação adequada, que concluiu pela ausência dos requisitos legais para a concessão da liminar pleiteada.

Assim, é de se rejeitar a tese de nulidade da decisão
a quo
por ausência de fundamentação.

Prosseguindo, analisando a situação dos autos, entendo, que a revisão da nota do agravante também não encontra respaldo jurídico ante a ausência dos requisitos legais.

Isso porque, o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou entendimento em sede de repercussão geral (RE 632.853/CE – Tema 485) no sentido de que apenas se admite ao Poder Judiciário exercer um juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Veja-se:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2.
Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas
. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)

Igualmente, seguindo a mesma orientação no tocante aos critérios adotados pela banca examinadora na elaboração e correção das questões, a jurisprudência do STJ, encampando o entendimento fixado em sede de repercussão geral no RE 632.853/CE – Tema 485, caminha no sentido de que
não
compete ao Judiciário promover a recorreção de provas de concurso, mas tão somente é permitido imiscuir-se na valoração dos critérios adotados pela Administração Pública na promoção de concursos no que diz respeito à análise da legalidade das normas estabelecidas no edital e o seu cumprimento durante a realização do certame. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO.
PROVA DISCURSIVA. ALEGAÇÃO DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE NA CORREÇÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA NÃO PREVISTO NO EDITAL. NÃO OCORRÊNCIA
. (...) 4.
O argumento do Agravo Interno revela que a intenção da recorrente é obter nova correção de sua prova pelo Poder Judiciário, o que não se admite. Com efeito, verifica-se que os fundamentos utilizados pela impetrante no Recurso Ordinário denotam, em sua maior parte, o claro intuito de que o Poder Judiciário substitua a banca examinadora, pretensão contrária à jurisprudência do STF e também do STJ. 5. Com efeito, a jurisprudência do STJ segue o entendimento da Suprema Corte no sentido de vedar ao Poder Judiciário, como regra, substituir a banca examinadora do concurso público para se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas, visto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do certame
. A propósito: RMS 58.298/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21.9.2018; AgInt no RMS 53.612/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 5.3.2018; RMS 49.896/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 2.5.2017; AGRG no RMS 47.607/TO, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 16.9.2015. 6. Quanto ao item 2.2 da questão 3, em que a recorrente afirma que teria exigido conteúdo não previsto no edital, é possível inferir, como apontou a Corte de origem, que os atos normativos indicados se referem ao Provimento 13/2012 do Conselho Nacional de Justiça e à Lei nº 6.015/1973, expressamente mencionados no Anexo II do Edital de Concurso. 7. A jurisprudência do STJ reconhece, "em caráter excepcional, a possibilidade de o Judiciário anular questões de concurso público, quando houver flagrante dissonância entre o conteúdo das questões e o programa descrito no edital do certame" (AgInt no RMS 36.643/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 28.9.2017), o que não se verifica na espécie. 8. Sobre a aventada ausência de fundamentação da decisão que rejeitou o recurso administrativo contra a correção do item 2.2 da questão 5, observa-se que, de fato, a banca limitou-se a afirmar que a resposta estava incompleta. No entanto, a própria candidata, em seu recurso, consignou que "não foi atribuída nota integral em razão de não constar expressamente acerca dos prazos a serem observados, em que pese indicar o dispositivo legal (§ 1º do art. 18, do Decreto-Lei nº 4.657/42) que os contém." Já na descrição dos critérios para a atribuição da nota (fl. 245, e-STJ), afirma-se explicitamente que o candidato "deve especificar que as partes não podem ter filhos menores ou incapazes e que devem ser observados os requisitos legais quanto aos prazos. " Logo, é possível compreender o motivo da atribuição e manutenção da nota pela banca examinadora, não havendo prejuízo à compreensão da candidata. 9. Agravo Interno não provido. (STJ; AgInt-RMS 68.912; Proc. 2022/0152240-7; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 04/11/2022)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. CONCURSO PÚBLICO. APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA. DIVULGAÇÃO DE RESULTADO PROVISÓRIO. RECURSO ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO PARA ANULAR QUESTÃO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO DE ANULAÇÃO. ÓRGÃO ADMINISTRATIVO RECURSAL SUPERIOR. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EDITALÍCIA EXPRESSA. MOTIVAÇÃO DO ATO DE CONVALIDAÇÃO DA QUESTÃO OBJETIVA. PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. 1.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, no RE 632.853/CE, relator o Em. Ministro Gilmar Mendes, o Poder Judiciário não pode, como regra, substituir a banca examinadora de concurso público para avaliar as respostas dadas pelos candidatos nem as notas a elas atribuídas, ou seja, não pode interferir nos critérios de correção de prova, ressalvada a hipótese de "juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame"
(RE 632853, Relator o Em. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, DJe-125, divulgado em 26/06/2015, publicado em 29/06/2015). 2. O caso concreto não cuida da referida exceção, visto que a causa de pedir remete à interpretação de questão do caderno de prova objetiva em cotejo com a interpretação de diversos normativos do Código Civil de 2002, a fim de encontrar-se resposta condizente com a compreensão que a candidata julga ser a mais correta e razoável. 3. Não é ilegal a decisão motivada, prolatada por órgão recursal administrativo previsto no edital de abertura de concurso público, que restabelece a validade de questão de prova objetiva anteriormente considerada nula pela comissão examinadora. 4. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (STJ; RMS 51.154/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016)

Adotadas tais premissas, constato que a alegação do agravante dize respeito aos critérios de correção da questão n.º 27 pela banca examinadora, motivo pelo qual não pode ser analisadas pelo Poder Judiciário, conforme entendimento acima exposto.

Por fim, quanto à aprovação do agravante dentro do número de vagas, verifico que a planilha que instruiu o decreto de homologação da concurso (id. 43722003 dos autos de origem), suprimiu o “asterisco” e “legenda” que antes indicavam o resultado pela banca examinadora como classificação dentro do número de vagas, se deu em todas os cargos. Portanto, entendo não ser possível concluir que houve alteração da situação jurídica do agravante, ao menos com base nos precários elementos probatórios contemplados nos autos de origem, cuja instrução ainda não se iniciou.

Ademais, por não verificar a convocação pelo agravado de qualquer candidato em preterição ao suposto direito do agravante, entendo que a situação também não configura urgência, ao menos neste momento.

Com essas considerações, por ora, reputo inexistentes as condições legais exigidas para a concessão da medida antecipatória pleiteada e negada na origem, pelo que o presente recurso merece ser desprovido.

De toda sorte, é importante ressalvar que tal conclusão não vincula o julgamento em cognição exauriente na origem caso a instrução revele um novo contexto fático probatório capaz de induzir a conclusão diversa.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar
, integralmente,
a douta relatoria.

É como voto.